Tribunal: TJDFT
Processo: 0748552-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Direito do Consumidor. Transporte rodoviário interestadual. Pane mecânica durante o trajeto. Substituição do veículo. Espera na rodovia. Atraso final superior a cinco horas. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva do transportador/fornecedor. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Narra a inicial que o autor adquiriu passagem na categoria leito para o trecho Salvador/BA – João Pessoa/PB no dia 24/02/2025 e que, durante a viagem, teria enfrentado más condições do serviço (carregadores de celular inoperantes e assentos precários), além de pane mecânica com parada na rodovia, espera por veículo substituto e atraso significativo na chegada ao destino, com ausência de assistência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que não houve dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. Sustenta que as alegações relativas a carregadores inoperantes e assentos precários não estão devidamente comprovadas nos autos. Argumenta que a pane mecânica configura intercorrência operacional inerente ao transporte rodoviário (fortuito interno) e que a empresa teria atuado com diligência, ao providenciar a substituição do ônibus em prazo razoável. Alega a inexistência de prova de efetivo abalo psíquico suportado pelo autor. Afirma ser indevida a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. Requer, de forma subsidiária, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença. Sustenta que a situação ultrapassou mero dissabor, destacando atraso excessivo, risco e ausência de assistência. Aponta a responsabilidade objetiva e que a pane configura fortuito interno. Defende a adequação do valor fixado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os fatos (pane mecânica, troca de veículo, atraso e alegada ausência de assistência) configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e, sendo o caso, (ii) se o valor fixado (R$ 3.000,00) comporta redução.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia decorre de contrato de transporte terrestre interestadual, inserido em relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC) e, no transporte de pessoas, o transportador responde pela incolumidade do passageiro, somente afastando o dever de indenizar em hipóteses excepcionais (culpa exclusiva da vítima/terceiro, caso fortuito externo, força maior), o que não se evidencia no caso.
7. No caso concreto, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, na medida em que o defeito mecânico apresentado pelo veículo da recorrente constitui fortuito interno, diretamente relacionado ao risco da atividade econômica, não sendo apta a afastar a responsabilidade do prestador do serviço, sobretudo quando o episódio ocasiona insegurança ao passageiro, frustra a legítima expectativa de regularidade e continuidade do transporte e resulta em atraso significativo na conclusão da viagem.
8. Nessas circunstâncias, o conjunto fático delineado (pane, espera e atraso, associado à ausência de assistência adequada) ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade e justificando a reparação moral.
9. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, sem importar enriquecimento sem causa, notadamente diante das particularidades do caso e dos parâmetros usualmente praticados no âmbito dos Juizados.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A pane mecânica com necessidade de troca de veículo, gerando atraso relevante e falha de assistência ao passageiro, configura fortuito interno e falha na prestação do serviço de transporte, ensejando dano moral indenizável.".